Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PROCESSO SUSPENSO PARA ANÁLISE DE ANPP PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 13.1.2026, posteriormente convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da prisão e excesso de prazo, alegando que o processo encontra-se suspenso em razão de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação da recusa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente permanece devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a suspensão do processo para análise da possibilidade de ANPP pelo órgão superior do Ministério Público configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria decorrentes da prisão em flagrante e da apreensão de mais de 120 gramas de maconha, 102 gramas de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações de venda.
4. A legalidade da prisão cautelar do paciente e a necessidade da sua manutenção foram examinadas em habeas corpus anterior, submetido a julgamento pela Primeira Turma Criminal.
5. A suspensão do processo para análise, pela instância revisora do Ministério Público, da recusa de oferecimento do ANPP não constitui fato novo apto a revogar a prisão preventiva, especialmente porque houve recusa inicial do benefício por suposto não preenchimento dos requisitos legais.
6. Não se verifica excesso de prazo na segregação cautelar, pois o paciente está preso desde 13.1.2026 e a suspensão do processo decorre de requerimento da própria defesa, inexistindo desídia do juízo.
7. A aferição do excesso de prazo não se realiza por mera contagem aritmética do tempo de prisão, devendo considerar as circunstâncias concretas do processo e a razoabilidade da tramitação.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o. CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1984073, 0700529-98.2025.8.07.9000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025.